Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-30.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700853-30.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JESSICA DA PAZ ALVES IMPETRADO: JUIZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Vistos, etc. Mandado de Segurança impetrado por JESSICA DA PAZ ALVES, executada, ora impetrante, em face da Autoridade Coatora: Juíza de Direito do Juizado Especial Cível do Recanto das Emas, Exma. Sra. Dra. Thereza Karina de Figueiredo Gaudêncio Barbosa. Afirma que foi proferida decisão pela autoridade coatora, ID 93311933, do processo PJe 0702769-18.2017.8.07.0019 – Execução Título Extrajudicial, nos seguintes termos: “Nada a prover quanto a petição Id. Num. 92870631, porquanto as questões suscitadas já foram exaustivamente respondidas por mais de uma vez e não cabe a executada perpetuar nas mesmas alegações, ou seja, opondo resistência injustificada ao andamento do processo, sob pena de incidir a multa do artigo 80 do CPC. Concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a executada se manifeste sobre a proposta de acordo da exequente Id. Num. 92026082.” Afirma que a execução resta prejudicada em virtude da presença de causa impeditiva e extintiva superveniente do vínculo obrigacional, qual seja: “O depósito em juízo dos produtos (lacrados e sem qualquer uso) que constituem o objeto do contrato de consumo ao qual as notas promissórias estão vinculadas e sua respectiva devolução/restituição ao Exequente há quase 2 (dois) anos (em julho de 2019), após decisão da própria autoridade coatora determinando tal providência. Além do fato de a Impetrante/Executada não ter o desejo de ficar com nenhum destes produtos” Requer, em sede de liminar recursal, inaudita altera pars, para determinar o desbloqueio dos valores retidos e cancelamento de quaisquer ordens de restrição patrimonial que tenham sido emitidas. É o relatório. Decido. Recebo o Mandado de Segurança, eis que cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Antes de decidir sobre o pedido liminar, requisito as informações à autoridade coatora. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Com as informações e a manifestação do Ministério Público, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de junho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito